Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. MULTAS E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PAGAR OS DÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O recorrente narra que vendeu o veículo e que o comprador não providenciou a transferência de propriedade, permanecendo as multas e tributos no seu nome. Requer a transferência de propriedade do veículo, bem como a transferência dos débitos, multas e tributos incidentes sobre o bem após a tradição para o nome dos réus.
3. O fato relevante. O autor vendeu o veículo Kombi em 16/04/2020 para o réu Elci, que, por sua vez, revendeu o bem para Jefferson em 27/04/2020, sem, contudo, providenciarem a transferência de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de determinar a transferência de propriedade, bem como dos débitos incidentes sobre o veículo; (ii) analisar a obrigação do comprador de pagar os débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, verifica-se a perda do objeto no tocante à transferência de propriedade do veículo. Conforme documento do DETRAN/DF, o veículo não mais se encontra no nome do autor desde 02/02/2024 (ID 78595022 - Pág. 2).
6. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso dos autos, como o autor passou a propriedade da Kombi a Elci, deveria ter preenchido o DUT e encaminhado ao DETRAN, o que não providenciou, sendo reconhecida a responsabilidade solidária.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
8. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como o autor se eximir da responsabilidade pelo pagamento do imposto, haja vista que é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão 1006242.
9. Por outro lado, é possível a condenação do réu Jefferson ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo. Com efeito, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis é transferida pela mera tradição. No caso em análise, verifica-se que os débitos existentes sobre o veículo foram gerados após o réu Jefferson ter adquirido sua posse, razão pela qual deve responder pelos encargos decorrentes da respectiva aquisição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para condenar o réu Jefferson na obrigação de quitar os débitos incidentes sobre o veículo VW/KOMBI, placa JFY5861, no período de 27/04/2020 a 02/02/2024, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; Lei Distrital 7.431/1985, art. 1o, § 8o; Decreto Distrital 34.024/2012; art. 8o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1881788/SP; TJDFT, Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210.